Tribunal: STF
Processo: RE 1361243
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABRANGÊNCIA DA DECISÃO. LIMITAÇÃO À BASE TERRITORIAL DO SINDICATO AUTOR. Tratando-se de ação coletiva movida por sindicato, os efeitos da sentença se estendem a todos os substituídos, mas apenas no âmbito da representação geográfica ou base territorial do sindicato. Não comprovado o vínculo da parte exequente ao sindicato que ajuizou a ação coletiva, carece ela de legitimidade para promover a execução do título judicial“ (eDOC 98) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 8º, II, do texto constitucional. (eDOC 104)



    Nas razões recursais, alega-se desacerto do acórdão impugnado ao impedir execução individual de ação coletiva na espécie, sob o fundamento de que o exequente não reside na mesma base territorial do sindicato autor. Nesse sentido, argumenta-se que a Constituição Federal não limita a noção de categoria a uma base geográfica, mas apenas determina que a entidade sindical representará os interesses da categoria naquela região.



    Afirma ainda que “[a]demais, da leitura da decisão objeto de execução é possível depreender que não há qualquer tipo de restrição de efeitos aos integrantes do grupo “bancários do Estado da Bahia”, bastando, apenas, que tenha havido contribuição e incorreta retenção de valores a título de IRPF dentro do período delimitado em sentença aos fundos demandados na ação coletiva de conhecimento – tanto assim que o próprio sindicato da Bahia requereu nos autos do feito principal em questão que as partes requeridas fossem intimadas a apresentar a listagem de TODOS os seus participantes que se tivessem contribuído durante o período de 01.01.89 a 31.12.95.” (eDOC 104, p. 8)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o Tribunal de origem consignou que a sentença proferida na hipótese dos autos, em ação coletiva ajuizada por sindicato que tem por base o estado da Bahia, não aproveita à parte exequente, que nunca teve ligação com aquela entidade e reside em outro estado da federação. 



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão combatido: 



    “No caso, em que pese o requerente tenha contribuído para a PREVI, não comprovou o seu vínculo, em qualquer época, ao sindicato autor, que tem sua base territorial no estado da Bahia. 



    Assim, considerando que a coisa julgada formada na ação coletiva promovida pelo sindicato beneficia os membros da categoria profissional apenas nos limites de sua base territorial, carece o apelante de legitimidade para promover a execução do título judicial.” (eDOC 97, p. 2)



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



     “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Civil. 3. Ação Coletiva. Limites territoriais da coisa julgada. Jurisdição do órgão julgador. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 864.661 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.10.2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO COLETIVA INTERPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SERVIDOR NÃO FILIADO. ESTENSÃO DETERMINADA NO TÍTULO EXECUTIVO. LIMITES DA COISA JULGADA. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega,provimento”. (RE 913.110 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2017).



     



    Ressalta-se, por fim, que esta Corte, no julgamento do ARE 796.473-RG/RS (Tema 715 da Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido de que a controvérsia acerca da limitação territorial da eficácia da decisão proferida em ação coletiva não possui repercussão geral, por se tratar de matéria infraconstitucional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 97), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente